Tribunal: TJSP
Processo: 2013421-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória cc cobrança – Decisão agravada que reconheceu a ocorrência de conexão entre a demanda de origem e ação de arbitramento de honorários em curso perante Juízo diverso. Destarte, e com fundamento no artigo 55, "caput" e §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, determinou a redistribuição do feito. Irresignação do réu - A hipótese dos autos admite a mitigação

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória cc cobrança – Decisão agravada que reconheceu a ocorrência de conexão entre a demanda de origem e ação de arbitramento de honorários em curso perante Juízo diverso. Destarte, e com fundamento no artigo 55, "caput" e §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, determinou a redistribuição do feito. Irresignação do réu - A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Conhece-se, pois do recurso. Nos autos de origem, a agravada pretende a declaração de que não deve honorários de sucumbência ao agravante, relativamente à atuação deste em ação de desapropriação. Outrossim, busca a condenação do suplicado/agravante à restituição de valores retidos, segundo ela, de forma irregular no curso da demanda expropriatória – Já nos autos da ação de arbitramento, a autora daquela demanda (associação de advogados) pretende o arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação em demandas outras, que não a ação de desapropriação – Destarte, e em sendo diversos os pedidos e a causa de pedir das ações, não há que se cogitar de conexão, inexistindo, em verdade, risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos em que postos no art. 55 e seu § 3o, do CPC. - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013421-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENOR LUZ MOREIRA, é agravado ARAGUAIA COMPANHIA INDUSTRIAL
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
2
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível
Agte: Agenor Luz Moreira
Agdo: Araguaia Companhia Industrial de Produtos Alimentícios S/A
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9603
Ementa: Agravo de Instrumento - Ação declaratória cc
cobrança
Decisão agravada que reconheceu a
ocorrência de conexão entre a demanda de origem e ação
de arbitramento de honorários em curso perante Juízo
diverso. Destarte, e com fundamento no artigo 55, "caput"
e §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, determinou a
redistribuição do feito. Irresignação do réu - A hipótese
dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo
contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C.
STJ em sede de recurso repetitivo, posto que indiscutível
sua urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Conhece-se, pois do
recurso. Nos autos de origem, a agravada pretende a
declaração de que não deve honorários de sucumbência ao
agravante, relativamente à atuação deste em ação de
desapropriação. Outrossim, busca a condenação do
suplicado/agravante à restituição de valores retidos,
segundo ela, de forma irregular no curso da demanda
expropriatória Já nos autos da ação de arbitramento, a
autora daquela demanda (associação de advogados)
pretende o arbitramento de honorários advocatícios por
sua atuação em demandas outras, que não a ação de
desapropriação Destarte, e em sendo diversos os pedidos
e a causa de pedir das ações, não há que se cogitar de
conexão, inexistindo, em verdade, risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos em que
postos no art. 55 e seu § 3o, do CPC. - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agenor Luz Moreira,
contra r. decisão proferida nos autos da ação declaratória que lhe foi promovida por
Araguaia Companhia Industrial de Produtos Alimentícios S/A, que reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
3
ocorrência de conexão da demanda, com outra, processada perante o Juízo da 40a.
Vara Cível Central, desta Capital e, via de consequência, determinou a redistribuição
do feito a este último Juízo, por dependência aos autos processados sob no
1090674-71.2018.8.26.0100.
Assim decidiu o I. Juízo de Primeiro Grau:
Vistos.
Pretende a autora Araguaia Companhia Industrial de Produtos
Alimentícios S/A a declaração de que não faz jus o réu AGENOR LUZ MOREIRA a
honorários de sucumbência de 10% no processo de desapropriação no
000023292.1993.4.01.4300, da Seção Judiciária da Justiça Federal de Tocantins, e
a restituição de valores indevidamente retidos pelo requerido durante o curso da
relação contratual.
Por sua vez, no processo no 1090674-71.2018.8.26.0100, em trâmite
perante a 40a Vara Cível Central, a Sociedade de Advogados LUZ MOREIRA
ADVOGADOS, autora e que tem o réu como principal sócio no presente feito,
pretende o arbitramento e cobrança de honorários contratuais e de sucumbência no
mesmo feito 0000 23292.1993.4.01.4300, bem como nos demais patrocinados pela
sociedade de advogados.
Assim, observa-se que há conexão pela causa de pedir, havendo ainda o
risco de decisões contraditórias, a determinar a reunião das ações para julgamento
conjunto, na forma do artigo 55, "caput" e §§1o e 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, reconheço a conexão, e tendo havido a distribuição
posterior do presente feito, determino a redistribuição ao juízo da 40a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo, por dependência aos autos no
1090674-71.2018.8.26.0100, com as nossas homenagens.
Int. “ (fls. 1540/1541).
De início, pugnou o agravante pelo conhecimento deste recurso, pois, não
obstante a decisão interlocutória que delibera sobre competência, não esteja elencada
no rol do art. 1.015, do CPC, afigura-se de rigor, a seu ver, a observância, na espécie,
da mitigação da taxatividade do dispositivo processual, tal como deliberado pelo C.
STJ, nos autos do REsp 1.704.520/MT, processados sob o rito dos recursos
repetitivos.
Prosseguindo, assevera que as ações referidas na r. decisão agravada não
são conexas, como pareceu ao I. Julgador de Primeiro Grau.
De fato, as causas de pedir são diversas e os objetos das demandas
distintos.
Com efeito, nos autos de origem, dos quais foi tirado este recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
4
Araguaia Companhia Industrial de Produtos Alimentícios S/A, ora agravada, figura
como autora e Agenor Luz Moreira como réu.
Já no Processo n.o 1090674-71.2018.8.26.0100, a parte autora é a
sociedade Luz Moreira Advogados, representada por seu sócio, Fernando Carlos Luz
Moreira, e a parte ré é Araguaia Companhia Industrial de Produtos Alimentícios S/A.
Insiste em que não obstante a empresa agravada, Araguaia, integre ambos
os feitos, é certo que nos autos do processo 1090674-71.2018.8.26.0100 litiga contra
a pessoa jurídica Luz Moreira Advogados, sociedade advocatícia que não se
confunde com a pessoa física do ora agravante e com quem não guarda vínculos
profissionais.
Realmente, a ação processada sob no. 1090674-71.2018.8.26.0100 foi
proposta em 30/08/2018, por Luz Moreira Advogados, banca da qual o ora agravante
foi sócio até 31/08/2018.
Busca-se em tal demanda, a condenação da empresa ora agravada, ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Com efeito, a causa de pedir daquela demanda se refere a contrato de
prestação de serviços advocatícios levados a efeito em: (i) Ação Rescisória, processo
no 1997.01.00.007852-5/DF; (ii) Ação Cautelar no 1997.01.00.08060-4/DF; (iii)
Ação Rescisória 1997.01.00.015887-5/DF, além de outros procedimentos correlatos
processados perante o E. Tribunal Regional Federal da 1a. Região e Tribunais
Superiores.
Já nos autos de origem, a ora agravada, Araguaia, pretende a declaração
de que não pertencem ao advogado Dr. Agenor Luz Moreira, os honorários de
sucumbência arbitrados nos autos da ação de desapropriação, processo no 14124-0,
processada perante a 2a. Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, atualmente em fase de execução (proc. 0000232-32.1993.4.01.4300),
fundamentando seu pedido na Lei 4.215/1963.
Anota, ainda, que nos autos de origem, a empresa agravada pretende a
condenação do ora agravante, seu antigo causídico, à restituição de valores
supostamente retidos, de maneira indevida, quando dos parciais levantamentos de
montantes depositados em sede de cumprimento de sentença na ação de
desapropriação.
Assevera o agravante que tais levantamentos foram efetuados como
forma de pagamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, nos
termos do contrato celebrado entre a Araguaia e o ora agravante.
Ante o exposto, pontua que há diferenças elementares e substanciais
entre as causas de pedir das demandas reputadas conexas.
Anota, ainda, que não se verifica qualquer relação de prejudicialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
5
entre as demandas ou risco de decisões conflitantes.
Outrossim, o ora agravante não mais integra Luz Moreira Advogados,
pois retirou-se daquela sociedade em 31/08/2018, conforme estabelecido no acordo
firmado nos autos do processo no 1084935-20.2018.8.26.0100.
Portanto, equivocada, segundo o agravante, a premissa adotada pelo
Juízo a quo, quando assevera que o ora agravante seria o sócio principal da banca
Luz Moreira Advogados Associados.
Enfatiza o agravante que, em nome próprio, ajuizou contra a empresa
agravada, ação processada sob no 1061098-96.2019.8.26.0100, em curso perante a 4a.
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na qual postula o pagamento
de honorários por sua atuação nas demandas interligadas ao processo de
desapropriação (Ação Rescisória no 1997.01.88.15887-3/DF e demais processos
incidentais e ações cautelares decorrentes)
Face à similitude fática entre as causas de pedir e fundamentos do pleito
deduzido pela sociedade Luz Moreira Advogados, foi determinada a reunião das
ações 1090674-71.2018.8.26.0100 e 1061098-96.2019.8.26.0100.
Outrossim, alega que o feito 1061098-96.2019.8.26.0100 já foi
sentenciado, o que, a seu ver, impede o reconhecimento da conexão.
Protestou, pois, o agravante pela concessão da tutela recursal, de modo a
garantir a permanência e trâmite regular dos autos de origem junto ao I. Juízo da 22a.
Vara Cível do Foro Central da Comarca de são Paulo, posto que presentes o
periculum in mora e o fumus boni juris.
Ao final, protestou pelo provimento do recurso, para que a r. decisão
agravada seja reformada, mantendo-se a competência para análise e julgamento da
ação de origem, pelo I. Juízo da 22a. Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo.
Recurso tempestivo (fls. 1622 deste recurso) e acompanhado de regular
preparo (fls. 1959/1961).
Recebido o recurso, o pedido de tutela recursal foi indeferido.
Porém, visando evitar a remessa dos autos, foi determinada a suspensão
do andamento dos autos de origem até julgamento final deste recurso.
Contraminuta a fls. 1974/1979.

É o relatório.
Cuidam os autos de origem, de ação declaratória, cumulada com
cobrança, promovida por Araguaia Companhia Industrial de Produtos Alimentícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
6
S/A, contra Agenor Luz Moreira.
Em síntese, alega a autora que o suplicado defendeu seus interesses em
ação de desapropriação, processo no 232-92.1993.4.01.4300, em curso perante a 1a.
Vara Federal de Tocantins, ainda não encerrada e na qual existe depósito a seu favor,
junto à Caixa Econômica Federal, do valor de R$ 339.672.283,19, bloqueado por
ordem do E. Superior Tribunal de Justiça.
Além do valor incontroverso e já depositado em Juízo, ainda remanesce
saldo do valor de R$ 778.656.089,29.
Os serviços advocatícios foram firmados em Instrumento Particular de
Contrato de Locação de Serviços Profissionais, datado de 13/09/1988, pelo qual foi
ajustada remuneração correspondente a 10% sobre o total da indenização que a
desapropriada Locatária viesse a receber em caso de acordo judicial ou extrajudicial
feito em primeira instância e o percentual de 15% na hipótese de recebimento em
segunda instância.
Nada foi previsto em relação a honorários de sucumbência.
Em 23 de abril de 2014, face a quebra da relação de confiança entre as
partes, o mandato outorgado ao réu foi revogado.
Porém, em 12/09/2017, o suplicado “sentindo-se contrariado e acusando
o que no seu sentir seria “ingratidão” do antigo cliente, procedeu à juntada do
referido contrato de honorários nos autos do feito originário, requerendo, com
arrimo no art. 22, § 4o., do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que seus
honorários fossem pagos diretamente a ele, expedindo-se mandado de levantamento
em nome da sociedade Luz Moreira Advogados” (sic fls. 11 da inicial autos de
origem).
Naquela petição, o suplicado requereu o bloqueio do equivalente a 25%
do total depositado, sendo 10% a título sucumbencial e 15% a título de honorários
contratados.
Prossegue dizendo que a pretensão do réu incide “sobre soma fabulosa e
que ultrapasse seguramente a um bilhão de reais” (sic fls. 12 autos de origem).
Afirma que nos autos da ação expropriatória foi reconhecido que os
honorários sucumbenciais pertencem à própria parte, pois o contrato de honorários
foi firmado na vigência do Estatuto da OAB anterior, qual seja, a Lei 4.215/63.
Não por outra razão pretende-se na demanda de origem a restituição pelo
réu de valores pertencentes à autora, ora agravada, levantados indevidamente.
Observa que o Banco Bradesco S/A postulou a penhora no rosto dos
autos, sobre valor correspondente a honorários sucumbenciais, que, supostamente
seriam de titularidade do ora agravante. Feita a penhora, a agravada deduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
7
embargos de terceiro, julgados procedentes, posto que reconhecido que o valor
relativo à honorária sucumbencial pertencia à então embargante, ora agravada.
Destarte, e após invocar legislação que entende aplicável à espécie,
protestou a autora pela procedência da ação, com a declaração da inexistência de
dívida perante o réu, relativamente a honorários de sucumbência nos autos da ação
expropriatória acima aludida.
Por fim, pugnou a autora pela condenação do réu, a lhe restituir os
valores indevidamente retidos, quando dos levantamentos levados a efeito no curso
da ação de desapropriação, que montam em R$ 12.745.608,60, além da devolução de
valores retidos relativos a Títulos da Dívida Agrária, cujo valor deverá ser apurado
no curso da ação.
Processado o feito, seguiu-se regular contestação (fls. 818/891 autos de
origem), na qual o réu arguiu preliminares e, no mérito, protestou pela improcedência
da ação.
O Juízo a quo, ao proferir a r. decisão agravada (fls. 33/34 deste recurso),
reconheceu a conexão da ação de origem com a ação processada sob no
1090674-71.2018.8.26.0100, em curso perante a 40a. Vara Cível do Foro Central de
São Paulo, o que ensejou a interposição deste agravo.
Pois bem.
De início, importante anotar que a r. decisão agravada na qual, o Juízo a
quo reconheceu a conexão da ação de origem, com demanda processada perante a
40a. Vara Cível do Foro Central de São Paulo, não está elencada nos incisos
constantes do artigo 1.015, do NCPC, que trata dos temas que admitem a
interposição de agravo de instrumento.
Contudo, recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão, em sede de recurso repetitivo, admitindo a mitigação da taxatividade
consubstanciada no art. 1015, do Estatuto Processual vigente.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
8
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas
na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as
"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial
repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da
presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de
urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
9
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas
na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as
"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão
nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1704520/MT, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
10
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
In casu, de rigor a admissão do agravo interposto, ante o que foi
deliberado pela Superior Instância.
Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da
urgência.
De fato, a remessa do feito de origem a Juízo supostamente
incompetente para julgamento da controvérsia, ensejará a inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
Conhece-se, pois, do recurso.
Outrossim, consigno que não obstante a oposição manifestada pelo
agravante ao julgamento virtual (fls. 1964), razão não existe para que este recurso,
seja encaminhado a julgamento em sessão telepresencial.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado o
julgamento virtual de recursos que não admitem sustentação oral (casos do
agravo de instrumento que não verse sobre tutelas provisórias de urgência ou
evidência), em respeito aos princípios da celeridade e da rápida solução do
processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao
art. 146, § 4o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral no julgamento de: I -
embargos declaratórios; II - arguição de suspeição; III - tutela de urgência
requerida no Superior Tribunal de Justiça, em caráter antecedente; IV - agravo,
salvo expressa disposição legal em contrário; V - exceção de suspeição; VI -
exceção de impedimento; VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da
Penha; VIII - medidas protetivas - Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca e
apreensão criminal; X - pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI -
cautelar inominada criminal; XII - alienação de bens do acusado; XIII - embargos
de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV - insanidade mental do acusado; XVI -
restituição de coisas apreendidas; XVII - pedido de uniformização de interpretação
de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “não haverá sustentação oral nos julgamentos
de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência,
arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no
interno referente à extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do CPC”
(destaquei).
Portanto, é possível, face ao quanto deliberado pela Corte Superior, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
11
julgamento virtual de agravos de instrumento que não cuidem de tutelas
provisórias de urgência ou da evidência, como aliás, dispõe o art. 937, inc. VIII,
do CPC.
Este recurso não cuidas de hipótese de tutela provisória de urgência ou de
evidência.
Logo, razão não há para inserção do julgamento deste agravo em
sessão telepresencial, as quais, dado o volume de recursos pendentes de julgamento,
em virtude das notórias consequências decorrentes da pandemia do coronavírus,
priorizam feitos que admitem sustentação oral.
Em suma, em não sendo possível a sustentação oral na espécie, bem se vê
que o julgamento virtual prejuízo algum causará ao agravante.
Passa-se, portanto, ao julgamento do recurso
No mérito, com a máxima vênia, a pretensão recursal reclama
provimento.
De fato, preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, muito
embora os serviços advocatícios prestados, quer pelo agravante, em caráter singular;
quer pela sociedade de advogados Luz Moreira, se relacionem com a ação de
desapropriação processada sob no 0000232-92.1993.4.01.4300 93.0000232-5, em
curso perante a 1a. Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Tocantins, a causa
de pedir da demanda de origem, é diversa daquela, objeto da ação de arbitramento de
honorários processada perante a 40a. Vara Cível do Foro Central desta Capital.
Outrossim, as pretensões são distintas.
Realmente, como acima anotado, nos autos de origem, pretende a
agravada a declaração de que não deve ao agravante, valor relativo a honorários
sucumbenciais, por conta do trabalho por ele desenvolvido nos autos da ação de
desapropriação no 0000232-92.1993.4.01.4300 93.0000232-5, além da condenação
deste, à restituição do valor de R$ 12.745.608,60, que segundo a agravada, foi retido
de forma irregular.
Pretende, também a condenação do ora agravante, à restituição de valores
por ele retidos, relativos a Títulos da Dívida Agrária, cujo valor deverá ser apurado
no curso da ação.
Já nos autos da ação processada sob no 1090674-71.2018.8.26.0100, em
curso perante a 40a. Vara Cível do Foro Central de São Paulo, verifica-se que a
autora, Sociedade de Advogados Luz Moreira Advogados pretende o arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios contratuais relativos à sua atuação na Ação
Rescisória no 1997.01.00.007852-5/DF TRF 1a Reg. 2a Seção; Ação Cautelar no
1997.01.00.08060-4/DF (incidental à Ação Rescisória no 1997.01.00.007852-5/DF);
e Ação Rescisória no 1997.01.00.015887-3/DF. A propósito, veja-se fls. 1558/1585.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013421-28.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
12
Analisada a petição inicial da ação de arbitramento de honorários,
verifica-se que não foi deduzida qualquer pretensão acerca da atuação da sociedade
de advogados na ação de desapropriação, referida nos autos de origem.
Houve, sim, nos autos da ação de arbitramento de honorários, pedido de
tutela de urgência, para que seja reservado, nos autos da ação de desapropriação,
processo no 0000232-92.1993.4.01.4300 93.0000232-5, em curso perante a 1a.
Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Tocantins, 25% do valor indenizatório
em execução, para garantia dos honorários que em tese, deverão ser arbitrados
naquela demanda. A propósito, veja-se fls. 1584.
Porém, o pedido de reserva deduzido nos autos da ação de arbitramento
de honorários, não guarda relação com a atuação do agravante nos autos da ação de
desapropriação, mas sim, com o quanto pactuado pela sociedade de advogados Luz
Moreira e a ora agravada, conforme contrato acostado a fls. 54/56, dos autos da ação
de arbitramento acima aludida.
Portanto, sendo diversos os pedidos e a causa de pedir das ações, não há
que se cogitar de conexão, inexistindo, em verdade, risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias, nos termos em que postos no art. 55 e seu § 3o, do
CPC.
Ante todo o exposto e demonstrada a saciedade a inexistência de conexão
entre a ação de origem e a ação de arbitramento em curso perante a 40a. Vara Cível
de São Paulo, o provimento deste recurso é medida que se impõe.
Em suma, de rigor a reforma da r. decisão agravada, prosseguindo-se via
de consequência a demanda perante o Juízo da 22a. Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator